Tribunal: CARF
Processo: 10860.721889/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721889/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.059 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias da
data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-95,620, da 10aTurma da
DRJ/Rpo, que julgou procedente, em parte, a Impugnação apresentada, pela ora recorrente,
contra Autos de Infração, contra ela lavrados, alegando que:
Pessoa física que presta serviços por ter prestados serviços em conjunto com
outros profissionais da mesma qualificação profissional, de forma sistemática e
habitual, sempre sob a sua responsabilidade, recebendo em nome próprio o total pago
pelo cliente e pagando os serviços dos demais profissionais, é considerada empresa
individual equiparada a pessoa jurídica por se tratar de venda habitual e profissional
de serviços próprios e de terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721889/2012-38
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721889/2012-38

Os rendimentos recebidos, portanto, são tributados conforme as regras de
tributação das receitas das pessoas jurídicas.
Assim arbitrou o lucro e aplicou a multa agravada de 112,5%, prevista no art. 959
do RIR/1999.
Em sua Impugnação, a ora recorrente alegou, em preliminares, que:
- O artigo 33 do Decreto no 70.235/1972 atribui efeito suspensivo ao recurso
administrativo.
- Enquanto não houver decisão administrativa definitiva não se pode inscrever o
contribuinte no CNPJ e no CADIN, sob pena de violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
- Com a vigência da Lei no 11.488/2007, aplicada aqui por analogia, a infração
atribuída à empresa é passível de penalidade menos onerosa (artigo 106, II, "c", do
CTN).
- A inscrição do contribuinte no CNPJ não pode prevalecer.
Alega ter sido indevida a sua equiparação a pessoa jurídica, ofensa aos princípios
de legalidade, da hierarquia das normas, do non bis in idem, questiona a multa agravada e não
são devidos os juros e multa (sic) posto que o valor do principal não é devido.
Em julgamento realizado em 30/05/2019, DRJ assim decidiu:
Acórdão 14-95.620 - 10a Turma da DRJ/RPO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS.
A suspensão da exigibilidade do crédito implica tão-somente na suspensão dos atos
executórios de cobrança, que são aqueles referentes à Inscrição em dívida Ativa e à
propositura da Ação de Execução Fiscal.
ATIVIDADE ECONÔMICA EXERCIDA POR PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À
PESSOA JURÍDICA.
Equipara-se à pessoa jurídica, para fins de tributação, a pessoa física que, em nome
individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros
de bens ou serviços.
MULTA
AGRAVADA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Consoante Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa
omissão motivou o arbitramento dos lucros.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DIPJ, DACON, DCTF E
DIRF. PREVISÃO DE PENALIDADE ESPECÍFICA.
Não cabe o agravamento da multa em razão da falta de apresentação das DIPJ, DCTF,
DACON e DIRF, uma vez que a legislação tributária (artigo 7o da Lei no 10.426/2002)
já prevê penalidades específicas para a falta de apresentação dessas declarações.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
A compensação tributária deve ser efetuada nos termos previstos no artigo 34, §1o, da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época, o qualrequer a apresentação à
RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721889/2012-38

impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB do formulário
Declaração de Compensação.
Não há previsão na legislação tributária para a realização de compensação de ofício pela
autoridade lançadora/julgadora. A compensação de ofício é cabível apenas em
processos de restituição ou ressarcimento de tributo (artigos 49 a 54 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008).
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO RECOLHIDO PELA PESSOA FÍSICA.
CONTRIBUINTES DISTINTOS.
A compensação tributária entre contribuintes distintos não é possível. Embora a
empresa individual não possua personalidade jurídica, para os efeitos do imposto de
renda, ela é um contribuinte distinto da pessoa física.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMAS TRIBUTÁRIAS
PROCEDIMENTAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA.
As normas tributárias procedimentais tem aplicação imediata, nos termos do artigo 144,
§ 1o do Código Tributário Nacional.
Cientificada em 23/07/2019 (fl. 186), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 23/08/2019 (fl. 195)..
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, inicialmente, alega a
tempestividade, posto que:
Inicialmente o Recorrente embora tenha seguido o procedimento para
apresentação do presente recurso junto ao sistema e-processo, via e- CAC, até a data
de 22/08/2019, informa que houve a impossibilidade de protocolo do presente recurso
junto ao referido sistema “e-processo contribuinte”, conforme se comprova pelo
documento anexo, eis que após o comando para juntada de documento (recurso) o
sistema gerou o seguinte erro:
Tela de Erro
Processos Digitais (e-Processo)
Não é possível enviar solicitação de juntada de documento, pois o solicitante
está inativo e, ou possui mais de um sucessor com CNPJ ativo ou não possui sucessor
com CNPJ ativo.
Assim, requer seja reconhecida a tempestividade do presente recurso.
No mérito, repete, essencialmente, os argumentos trazidos em sede de
impugnação e requer provimento ao seu RV:
para declarar insubsistente os autos de infração assim como os débitos lançados
contra o RECORRENTE, bem como os demais acessórios, determinando-se o
cancelamento da inscrição de ofício de CNPJ realizado, o arquivamento e a extinção
do presente processo, pelos motivos acima elencados.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.059 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721889/2012-38

O Recurso Voluntário é intempestivo posto que apresentado em prazo superior a
30 dias da data da ciência, conforme reconhecido pela própria recorrente, contrariando o art. 33,
do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De acordo com o artigo 42, do mesmo diploma legal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Desprovido de base legal o argumento trazido pela recorrente de que o sistema
gerou erro. O que o sistema gerou, na verdade, foi um aviso de irregularidade na situação fiscal
do contribuinte, como segue:
Não é possível enviar solicitação de juntada de documento, pois o solicitante
está inativo e, ou possui mais de um sucessor com CNPJ ativo ou não possui sucessor
com CNPJ ativo.
A recorrente deveria, se fosse do seu interesse, ter se dirigido a uma Unidade da
Receita Federal para resolver a sua situação e protocolar o seu RV.
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 218
DF CARF MF
Original